Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701477-74.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BATISTA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELENA BATISTA DE BRITO,visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o procedimento de INJEÇÃO INTRAVÍTREA. Na origem, a autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de transtornos da retina, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 21/03/2024, sob a classificação de risco amarelo/urgência. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido INJEÇÃO INTRAVÍTREA no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a "FORNECIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. De todo modo, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS. É que inserção da solicitação da consulta no SISREG não ultrapassou o prazo tipo por razoável para a espera por cirurgia, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. De acordo com o documento de ID 200577829 - Pág. 36, a inserção no SISREG ocorreu em 21/03/2024, há apenas 86 dias corridos. Além disso, a parte autora foi classificada pela Central de Regulação no risco AMARELO. Ou seja, recebeu prioridade 1. Está apenas a aguardar o prévio atendimento dos demais usuários do SUS que, assim como ela, receberam a mesma classificação de risco e estão sujeitos às mesmas vicissitudes. Ademais, a documentação médica demonstra que não há risco de vida. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Sobre o equilíbrio e a ponderação de tais fatores a que se submete o magistrado ao decidir as ásperas questões que envolvem a saúde pública, trago à ilustração trecho da decisão da Exma. Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi nos autos do AGI n.o 0700297-57.2023.8.07.9000: Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. (...) Convém esclarecer mais uma vez que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Finalmente, há de se esclarecer ainda a informação de Id 200577831 p 3/4 constante no ofício da direção do Hospital Regional da Asa Norte dando conta de que o tratamento vindicado já teria sido não só autorizado pela Central de Regulação como também marcado para execução no mês de abril de 2024 pela unidade executante que seria ou Hospital Regional de Taguatinga; Hospital Regional da Asa Norte ou ainda, Hospital Regional do Gama, os quais deveriam fixar a data e horário e convocar a autora. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE a INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos”. Irresignada a agravante interpôs o presente recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de morte imediato, considerando a ausência de relatórios médicos neste sentido (ID 60784202 - Pág. 31 e 32).Ademais, o sistema SISREG informa risco amarelo-urgência e o pedido foi incluído na lista de regulação em 21/03/2024 (ID 60784202 - Pág. 33). Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito